Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002745-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
IMPETRANTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Deny Sulivan Barreto Campos Ramos, em favor de Luis Bruno Mendes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Alega, em síntese, que houve invasão ilegal de domicílio, pois o fato de o paciente ser surpreendido na frente de sua residência portando entorpecente não autoriza o ingresso na sua casa. Assim, a ilegalidade da diligência, autorizaria o relaxamento da constrição cautelar.
Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a substituição desta por cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
No que se refere ao ingresso em domicílio, consta dos autos que o paciente teria autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua casa e, ainda que não fosse, estar-se-ia, decorrente da apreensão anterior de droga, o que, a princípio, legitimaria a ação policial, no contexto do flagrante delito.
De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda melhor exame durante a instrução processual, para adequada apuração das circunstâncias fáticas, notadamente porque o habeas corpus não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais [que afirmaram ter sido autorizados a ingressar na residência] e a tese defensiva [autorização sem prévia autorização do morador].
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator